Tribunal: TJSP
Processo: 1028084-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 1.212/2013 e na Resolução SS no 110/2013 na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais temporais – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e permanente – Precedentes – Honorários advocatícios - Fixação sobre o proveito econômico obtido - Cabimento Incidência sobre o valor da condenação, em percentual a ser definido na fase de liquidação – Aplicação do art. 85, §4o, II, do CPC – Recurso do Estado desprovido, provido o apelo dos autores.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028084-73.2016.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria da Saúde – Inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), previsto na Lei Complementar no 1.212/2013 e na Resolução SS no 110/2013 na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais temporais – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e

Ementa:
APELAÇÕES – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais vinculados à Secretaria da Saúde – Inclusão do Prêmio de Incentivo Especial (PIE), previsto na Lei Complementar no 1.212/2013 e na Resolução SS no 110/2013 na base de cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais temporais – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Vantagem de caráter geral e permanente – Precedentes – Honorários advocatícios - Fixação sobre o proveito econômico obtido - Cabimento Incidência sobre o valor da condenação, em percentual a ser definido na fase de liquidação – Aplicação do art. 85, §4o, II, do CPC – Recurso do Estado desprovido, provido o apelo dos autores.